Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FORO DA SEDE DA PARTE DEMANDADA. PRESCRIÇÃO DECENAL.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa e impugnação à gratuidade de justiça não desafia agravo de instrumento.
II. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de incompetência, consoante a interpretação sistemática do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando de demanda que tem por objeto administração de conta individual PASEP, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
IV. De acordo com o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, é “competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.
V. A parte demandada não tem interesse juridicamente tutelável para recusar o foro do seu próprio domicílio.
VI. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP.
VII. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.